Tribunal: TJPA
Processo: 0009043-59.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009043-59.2012.8.14.0006

AUTORIDADE: SAULO ALBERTO BESERRA FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0009043-59.2012.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: SAULO ALBERTO BESERRA FREITAS

ADVOGADO: FABRICIO BARRETO NASCIMENTO – OAB/PA 15.000

ADVOGADA: CAROLINE PINHEIRO DIAS – OAB/PA 23.487

ADVOGADA: EMANUELLE PANTOJA DA SILVA – OAB/PA 7.538

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
LESÃO CORPORAL
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
TESE ABSOLUTÓRIA
.
DECISÃO
MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA AO QUE CONSTA NOS AUTOS
.
OCORRÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0009043-59.2012.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: SAULO ALBERTO BESERRA FREITAS

ADVOGADO: FABRICIO BARRETO NASCIMENTO – OAB/PA 15.000

ADVOGADA: CAROLINE PINHEIRO DIAS – OAB/PA 23.487

ADVOGADA: EMANUELLE PANTOJA DA SILVA – OAB/PA 7.538

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
SAULO ALBERTO BESERRA FREITAS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua que, acatando decisão do Conselho de Sentença, condenou o Recorrente nas sanções previstas nos arts. 121, § 2º, IV e 129 ambos do CP a pena de 19 (dezenove) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

Consta nos autos que no dia 01/07/2012, por volta das 21:50h, o Apelante ceifou a vida de Marlon Borges Freire e lesionou Harrison Cláudio Silva e Santos.

Narra a inicial acusatória, que na data do crime as vítimas e encontravam em via pública, no bairro do Paar, quando o Apelante, dirigindo uma motocicleta, aproximou-se, disparou contra a vítima Marlon levando-a a óbito e em seguida no segundo ofendido, Harrison, acertando este de raspão, o que possibilitou sua fuga.

O feito tramitou regularmente e, submetido ao Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 4410734).

Inconformada, a Defesa se insurge alegando que o Recorrente não efetuou nenhum disparo contra quem quer que seja, uma vez que sequer estava presente no local dos fatos, pelo que entende ser este inocente. Aduz ainda, que a autoria delitiva nunca restou suficientemente comprovada, razão pela qual afirma ser a decisão contrária ao compêndio probatório contido nos autos (Id. 4410735).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4410731).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 4410736).

É o relatório.

À revisão nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVA DOS AUTOS.

Em razões recursais, o Apelante sustenta que o decreto condenatório é manifestamente contrário ao acervo probante, por não haver provas de autoria e pela falta de testemunhas oculares.

Entendo que lhe assiste razão.

Esclareço.

A hipótese prevista na alínea “
d
”, inciso III, art. 593, do CPP, deve ser interpretada como uma exceção, cabível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados.

Ocorre que no caso dos autos, as provas orais colhidas no decorrer da instrução processual, não detêm a concretude necessária à alicerçar o convencimento dos jurados quanto à prática delitiva imputada, sendo viável sustentar a alegação de que o referido
decisum
é contrário ao compendio probatório.

A testemunha Rogério Wiegas Borges, irmão da vítima fatal, informou em plenário que presenciou os fatos, porém estava a uma distância de aproximadamente 150m, era noite, o local apresentava visibilidade reduzida e sem condições para o reconhecimento do autor dos disparos (Id. 442054).

Relatou ainda, que não se recorda como era a moto em que trafegava o ofensor, e que
ouviu dizer
que a vítima Harrison Claudio Silva e Santos havia prestado depoimento no qual atribuía a autoria ao ora Apelante (Id. 442545 e 4420543).

No mesmo sentido a testemunha Jorge Ronaldo Andrade Freire, tio do ofendido Marlon Borges Freire, afirmou que registrou o boletim de ocorrência a pedido de seu irmão, pai da vítima, pois este não tinha condições emocionais de fazê-lo (Id. 4420564)

Durante seu relato em plenário, asseverou que foi informado pela testemunha Rogério que seu sobrinho havia sido assassinado pelo Recorrente, contudo omitiu tal informação por ocasião do registro do Boletim de Ocorrência (Id. 44207415 e 4420719).

Por fim, a testemunha Valdison Rodrigues da Silva afirmou que, na data dos fatos estava na companhia do Apelante, ambos em sua residência (Id. 4420728).

De mais a mais, a matéria já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou entendimento de que o testemunho de “ouvir dizer” (hearsay) não é suficiente para fundamentar a pronúncia.

Ementa PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JÚRI. PRONÚNCIA BASEADA EM ELEMENTOS EXCLUSIVAMENTE EXTRAJUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No Estado Democrático de Direito, a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. Isso porque o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal. 2. A prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal. 3. Sob o pálio de se dar máxima efetividade ao sistema de íntima convicção dos jurados, consagrado na norma insculpida no inciso III do art. 483 do CPP, não se pode desprezar a prova judicial colhida na fase processual do sumário do Tribunal do Júri. Em análise sistemática do procedimento de apuração dos crimes contra a vida, observa-se que o juízo discricionário do Conselho de Sentença, uma das últimas etapas do referido procedimento, não apequena ou desmerece os elementos probatórios produzidos em âmbito processual, muito menos os equipara à prova inquisitorial. 4. Diante da possibilidade da perda de um dos bens mais caros ao cidadão – a liberdade -, o Código de Processo Penal submeteu o início dos trabalhos do Tribunal do Júri a uma cognição judicial antecedente. Perfunctória é verdade, mas munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor do Estado para satisfação da sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta. 5.
No caso dos autos, verifica-se que a pronúncia se baseou exclusivamente em depoimentos prestados na fase inquisitorial, porque as testemunhas ouvidas em juízo nada souberam esclarecer sobre a autoria delitiva. 6.

O testemunho de “ouvir dizer” (hearsay) não é suficiente para fundamentar a pronúncia.
Precedentes da Quinta e Sexta Turmas. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 668.407/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).[grifei]

Ora, se nem mesmo na fase da pronúncia, na qual não se admite a prolação de decisão mista com base apenas em depoimentos indiretos, quanto mais quando ocorre o julgamento pelo Tribunal Popular, no qual impera o princípio do
in dubio pro reo
.

Diante de tais razões, com fundamento no art. 593, III do CPP,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a Sessão do Júri e determinar a submissão do Recorrente a novo julgamento.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/12/2022